Tribunal: TJDFT
Processo: 0720996-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720996-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA REU: NILZA FERNANDES BARBOSA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual perda de interesse, ante a prolação de sentença nos autos originários. Brasília, 12 de junho de 2023 16:25:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador